Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-12.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO ACUSADO QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER CALADO. AVISO DE MIRANDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ROUBO. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ITER CRIMINIS. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUADA. RÉU PRESO. CONCESSÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILDIADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal assegura que “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.” O Aviso de Miranda, expressão de origem norte-americana, relaciona-se à advertência realizada pela autoridade policial ao preso, quanto ao direito fundamental de permanecer em silêncio, no momento da prisão, e de não produzir prova contra si (Princípio do nemo tenetur se detegere) 1.1 Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça "A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”. (AgRg no HC n. 915.107/MG) 1.2 Na hipótese dos autos, o acusado ao ser conduzido à Delegacia de Polícia após sua prisão em flagrante, foi “cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, dentre os quais, o respeito a sua integridade física e moral, o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado”, tanto que, ao ser interrogado pela autoridade policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer calado e se manifestar somente em juízo. Preliminar rejeitada.
2. É evidente a harmonia e convergência das provas documentais e da versão apresentada pelas vítimas e pelas testemunhas, que de forma satisfatória corroboram a acusação imputada ao apelante, acerca da prática dos crimes de roubo, consumado e tentado, na contramão do alegado pelo apelante.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
5. Entendo não haver qualquer infringência aos entendimentos jurisprudenciais a conclusão adotada pelo Magistrado sentenciante, quanto à valoração negativa da culpabilidade, notadamente por evidenciar maior reprovabilidade na conduta implementada pelo réu, ao desferir um soco no rosto de uma das vítimas, para lograr êxito na empreitada criminosa.
6. De todo o iter criminis percorrido (cogitação, preparação, execução e consumação), o acusado muito se aproximou da efetiva consumação, de tal modo que, em razão do avançado estágio da conduta delituosa, correta a utilização da fração de diminuição no patamar 1/3 (um terço).
7. Inviável o reconhecimento de direito ao réu de recorrer em liberdade se respondeu ao processo preso e não remanesce qualquer fato modificativo do panorama determinante da custódia cautelar.
8. Recurso conhecido e não provido.